Tribunal: STJ
Processo: 0345054-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034191 - SP(2025/0345054-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIEGO ALEIXO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - SP433630
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
CORPUS
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PODERES DO RELATOR. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA SUFICIENTE
PARA A CONDENAÇÃO. REDEFINIÇÃO DAS RAZÕES DE FATO
ESTABELECIDAS
PELAS
INSTÂNCIAS
INFERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ART.
SÚMULA 630/STJ.
33, § 4o, DA
REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO.
LEI N. 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
2. Não há violação do princípio da colegialidade, pois o relator tem
competência para negar seguimento a pedido manifestamente inadmissível,
nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil,
o
o do
c/c
art. 3
Código de Processo Penal.
3. A condenação do agravante pelos crimes de tráfico de drogas e
de associação para o tráfico foi fundamentada em provas suficientes,
incluindo laudos periciais, depoimentos de policiais. A desconstituição das
razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores exigiria o completo
reexame das provas, o que é inadmissível no rito especial do
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54148294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 1182058b-b7de-454b-aa56-141539529552

4. A atenuante de confissão espontânea não é aplicável, pois o agravante
não confessou a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos da
Súmula 630/STJ.
5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico, somada à
reincidência do agravante, impede a aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
6. A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade foi devidamente fundamentada, considerando as
circunstâncias judiciais negativas, especialmente a reincidência, nos termos
do
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
Ministro Relator.
nos termos do voto do Sr.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 1182058b-b7de-454b-aa56-141539529552

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034191 - SP (2025/0345054-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIEGO ALEIXO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - SP433630
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
CORPUS
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PODERES DO RELATOR. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA SUFICIENTE PARA
A
CONDENAÇÃO.
REDEFINIÇÃO
DAS
RAZÕES
DE
FATO
ESTABELECIDAS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ART. 33, § 4o, DA
SÚMULA 630/STJ.

REINCIDÊNCIA.
REGIME
FECHADO.
LEI
N.
11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
2. Não há violação do princípio da colegialidade, pois o relator tem
competência para negar seguimento a pedido manifestamente inadmissível,
nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c o
o do
art. 3
Código de Processo Penal.
3. A condenação do agravante pelos crimes de tráfico de drogas e
de associação para o tráfico foi fundamentada em provas suficientes,
incluindo laudos periciais, depoimentos de policiais. A desconstituição das
razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores exigiria o completo
reexame das provas, o que é inadmissível no rito especial do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52682449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:13
Código de Controle do Documento: cd6fc3d1-b5a3-4710-9a2a-8e10e665828c

4. A atenuante de confissão espontânea não é aplicável, pois o agravante não
confessou a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos da
Súmula 630/STJ.
5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico, somada à
reincidência do agravante, impede a aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
6. A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade foi devidamente fundamentada, considerando as
circunstâncias judiciais negativas, especialmente a reincidência, nos termos do
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO ALEIXO DA SILVA contra
a decisão de minha lavra que não conheceu do
(fls. 1.778/1.779).
habeas corpus
Neste recurso, a defesa alega que a condenação definitiva do agravante
caracterizaria manifesta ilegalidade, o que autorizaria a concessão da ordem, ainda que
se trate de
impetrado como sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
Assevera que seria necessária a submissão do pedido ao colegiado e que o
não conhecimento do
por decisão monocrática implicaria indevida
habeas corpus
supressão de jurisdição garantidora da liberdade.
Sustenta que não haveria prova suficiente para a condenação do paciente
pelo crime de tráfico de drogas, a qual teria sido fundamentada principalmente em
depoimentos policiais contraditórios.
Da mesma forma, alega que não haveria elementos de prova bastantes a
respeito da estabilidade da suposta associação para o tráfico de drogas, pois os
encontros entre os corréus seriam episódicos e insuficientes para caracterizar o ânimo
associativo.
Ainda que se reconheça a validade da condenação do agravante pelo crime
de tráfico de drogas, argumenta que ele teria direito à atenuação da pena pela confissão
espontânea e à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
na medida em que não haveria prova de que ele se dedica a
Lei n. 11.343/2006,
atividades criminosas.
Documento eletrônico VDA52682449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:13
Código de Controle do Documento: cd6fc3d1-b5a3-4710-9a2a-8e10e665828c

Afirma, ainda, que não haveria fundamentação idônea para a definição do
regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, fixada em 7
anos de reclusão.
Ao final, pede que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática e que
seja dado provimento ao agravo regimental, a fim de que seja concedida a ordem nos
termos acima postulados.
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo regimental são insuficientes para determinar a revisão da
decisão agravada pelas razões que passo a expor.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da
inadmissibilidade do
impetrado como sucedâneo de revisão criminal como
habeas corpus
ocorre neste caso, uma vez que a condenação do agravante pelos crimes de tráfico de
drogas e de associação para o tráfico teve o trânsito em julgado em 18/5/2023.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 481.415/SP, de minha relatoria, Sexta Turma,
DJe
e HC n. 467.004/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
4/2/2019;
22/11/2018.
Por conseguinte, deve ser rejeitada a alegação de nulidade da decisão
monocrática recorrida, por suposta violação do princípio da colegialidade, tendo em vista
que é poder do relator negar seguimento a pedido manifestamente inadmissível nos
termos do
III, do Código de Processo Civil, c/c o
o do Código de Processo
art. 932,
art. 3
Penal.
No mais, a propósito do disposto no art. 647-A do Código de Processo Penal,
constato que a condenação do agravante não se ressente das ilegalidades apontadas
pela defesa.
A alegação de que não haveria provas suficientes para a condenação do
agravante pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico é
absolutamente infundada, como se infere do voto condutor do acórdão preferido no
julgamento da Apelação Criminal n. 0000007-63.2020.8.26.0560 (fls. 55/58):
Documento eletrônico VDA52682449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:13
Código de Controle do Documento: cd6fc3d1-b5a3-4710-9a2a-8e10e665828c

De início, atento que a materialidade delitiva da traficância restou comprovada
por meio do laudo de fls. 320/321, e a prova oral não deixou dúvidas de que tanto
DIEGO como NAIARA estavam envolvidos na mercancia ilícita, a qual sem sombra
de dúvidas era realizada de forma estável e permanente.
Com efeito, o policial GUILHERME DA SILVA MARTINS confirmou o articulado
na inicial acusatória.
Disse que receberam denúncia anônima acerca da traficância e passaram a
realizar patrulhamento, sendo certo que avistaram DIEGO dentro de um veículo, o
qual estava estacionado em frente a um sobrado.

Puderam ver o instante em que NAIARA desceu as escadas da casa e
entregou algo a DIEGO, o qual, ao avistar a aproximação policial, saiu com o
automóvel.
Seguiram o carro e abordaram DIEGO logo a frente, vindo a localizar drogas
dentro do veículo. Em seguida, retornaram à casa e não mais localizaram NAIARA,
mas receberam a informação de que outros policiais a localizaram ainda nas
proximidades do imóvel, e na posse da chave dele.
As diligências prosseguiram na casa e lá os policiais encontraram mais drogas,
além de balança de precisão e telefones celulares. Houve confissão informal de
DIEGO e também de NAIARA, os quais disseram que revendiam as drogas a
pequenos traficantes.
[...]
Sendo assim, considerando o quadro fático traçado NAIARA foi vista saindo do
esconderijo (alugado especialmente para este fim) e entregando drogas a DIEGO
não há dúvidas de que es está diante de tráfico de drogas e associação para tanto,
cabendo salientar que a quantidade, variedade e localização de petrechos não
deixam dúvidas de que não se está diante de meros usuários de entorpecentes.
Como visto, além da apreensão de substancial quantidade de drogas variadas
(2.695,2 g de maconha, 83,3 g de
e 94,5 g de cocaína), as próprias circunstâncias
crack
da ocorrência de que resultou a prisão dos réus em flagrante delito são induvidosas,
tendo sido validamente fundamentada, ademais, a inverossimilhança das declarações da
prima da corré ao prestar depoimento em juízo como testemunha (fls. 57/58).
Por sua vez, a natureza estável e permanente da associação entre o
agravante e a corré, sua companheira, é evidenciada pelo fato de que ambos alugaram o
imóvel onde as drogas foram apreendidas com a finalidade específica de usá-lo para o
armazenamento de drogas destinadas à comercialização ilegal, de sorte que é
inequívoca a caracterização da estabilidade exigida para o perfazimento do tipo do art. 35
da Lei n. 11.343/2006.
Dessa forma, a procedência do pedido de absolvição exigiria a completa
desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias e demandaria o
reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, o
que incompatível com os estreitos limites
(AgRg no HC n. 871.088/SP,
habeas corpus
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
29/2/2024)
Documento eletrônico VDA52682449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:13
Código de Controle do Documento: cd6fc3d1-b5a3-4710-9a2a-8e10e665828c

As objeções da defesa ao procedimento de individualização da pena do
agravante também não merecem prosperar.
A atenuante da confissão espontânea é inaplicável ao caso, na medida em
que o agravante disse que teria ido ao sobrado apenas para adquirir drogas e foi vítima
(fl. 58);
de flagrante forjado por não saber dizer aos policiais quem eram os traficantes
constata-se, portanto, que o agravante não confessou a traficância, o que impede o
reconhecimento da atenuante, segundo entendimento jurisprudencial cristalizado na
Súmula 630/STJ.
Quanto à minorante, além da reincidência (fl. 59), a condenação pelo crime de
associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor
previsto no
§ 4o, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente
art. 33,
(AgRg no HC n. 338.964
preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante
/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
6/6/2016)
Por fim, consideradas as circunstâncias judiciais negativas enumeradas na
primeira fase da individualização da pena, especialmente a reincidência, é legítima a
definição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
nos termos do
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
Isso posto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52682449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:13
Código de Controle do Documento: cd6fc3d1-b5a3-4710-9a2a-8e10e665828c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.034.191 / SP
Número Registro: 2025/0345054-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000007632020826056050000 22213018720208260000 76320208260560 7632020826056050000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DOUGLAS TEODORO FONTES
ADVOGADOS : DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - SP433630
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIEGO ALEIXO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: NAIARA APARECIDA MOTA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54083120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:32
Código de Controle do Documento: 53471400-d7d3-4da1-a8b3-f314a35b2c11

AGRAVANTE : DIEGO ALEIXO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - SP433630
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:32
Código de Controle do Documento: 53471400-d7d3-4da1-a8b3-f314a35b2c11